Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701993-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por K2 SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Brasília que, em autos de cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória cumulada com pedido de obrigação de fazer (PJe no 0713774-86.2020.8.07.0001), deferiu o levantamento de menos de 50% (cinquenta por cento) de valores penhorados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e indeferiu o pedido de condenação do agravado por litigância de má-fé. Preparo recolhido em dobro (ID 32187605). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator